Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos, sua versão está aliada a outros elementos de convicção e não há contraprova que desmereça sua narrativa.

2. O descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas em favor da vítima viola a autoridade estatal, sujeito passivo direto do delito.

3. Configurado o dolo na conduta do agente que, conscientemente e sem idônea justificativa, descumpre medidas protetivas vigentes, rejeita-se a tese de erro de proibição.

4. Recurso desprovido.